Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BERGAMINI - CPF: 609.602.051-87 (EMBARGANTE), TATIANE EBARLE - CPF: 003.946.791-05 (EMBARGADO), IVETE SCHNEIDER BERGAMINI - CPF: 905.312.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: SERGIO LUIZ BERGAMINI

EMBARGADO: TATIANE EBARLE

EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sergio Luiz Bergamini contra acórdão que
acolheu embargos de declaração anterior onde sanou omissão e esclareceu
a aplicação dos entendimentos firmados pelo
Tema IAC n.o 1
e Tema Repetitivo n.o 566
, ambos
do Superior Tribunal de Justiça
, utilizados no voto principal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade ou contradição em relação à análise da prescrição intercorrente e aos marcos interruptivos considerados no voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considerou que não houve inércia processual por parte da exequente, sendo que os atos processuais foram realizados em conformidade com os pedidos formulados pela parte. A alegada obscuridade não se configura,
pois
as datas destacadas foram corretamente tratadas como movimentações decorrentes de pedidos do exequente. Não se verifica contradição quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.604.412/SC), uma vez que o acórdão seguiu corretamente o entendimento fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige inércia da parte exequente, não sendo suficiente o simples decurso do tempo sem atos processuais
relevantes.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
por

SERGIO LUIZ BERGAMINI

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Embargos de Declaração

n.
1004999-59.2024.8.11.0000
, que
foi acolhido para sanar omissão e esclarecer a aplicação dos entendimentos firmados pelo
Tema IAC n.o 1
e Tema Repetitivo n.o 566
, ambos
do Superior Tribunal de Justiça
.

A
parte
Embargante

assevera que a decisão
embargada apresenta vicio de obscuridade, uma vez que considera como marcos interruptivos as datas
17.11.2011, 13.12.2011, 16.12.2011, 27.03.2013, 11.06.2015, 01.03.2016 e 03.03.2016, sem, contudo, se pronunciar sobre o fato de que todos esses andamentos foram praticados pelo próprio juízo, não havendo, portanto, nenhum impulso dado pela exequente
.

Ademais, afirma que a decisão
apresenta
também
vício de contradição
ao
passo que, o entendimento aplicado no acórdão vai de encontro com o
sedimentado
pelo STJ no
REsp
n.1.604.412/SC que, por sinal, foi utilizado no voto embargado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
, sanando os alegados vícios
.

O Embargado apresenta
contrarrazões
em ID.
235116650
pela rejeição dos embargos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: SERGIO LUIZ BERGAMINI

EMBARGADO: TATIANE EBARLE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
por

SERGIO LUIZ BERGAMINI

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Embargos de Declaração
n.
1004999-59.2024.8.11.0000
, que
foi acolhido para sanar omissão e esclarecer a aplicação dos entendimentos firmados pelo
Tema IAC n.o 1
e Tema Repetitivo n.o 566
, ambos
do Superior Tribunal de Justiça
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe omissões e contradição no acórdão impugnado.

O embargante alega que o acórdão reconheceu a aplicabilidade do Tema/IAC no 1, mas foi omisso quanto à segunda parte desse tema, que determina que, na ausência de prazo fixado para a suspensão do processo, o lapso prescricional conta-se do decurso de um ano, conforme o artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980.

Ademais, assevera que o acórdão também omite o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 566 (
REsp
1.340.553/RS), que estabelece que o prazo de um ano se inicia automaticamente a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Pois bem
. Em resumo, os embargos declaratórios devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DESPROVIDO

1. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução. Inteligência do art. 921, inciso III, §§ 2o e 4o, do atual Código de Processo Civil; do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, e do Incidente de Assunção de Competência, Tema/IAC, n.o 1, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1604412 SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SERGIO LUIZ BERGAMINI
, tirado contra decisão interlocutória (ID. 124710219, autos de origem n.o 0002901-06.2006.8.11.0015) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por
TATIANE EBARLE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo ora agravante, com fundamento na ausência de prescrição, e indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores, nestes termos:

[...]

Verifico que a presente execução está consubstanciada em um instrumento particular (acordo extrajudicial) firmado entre as partes, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, § 5, inciso I, do CC.

O executado alega que a exequente se manifestou nos autos, em 25/02/2008 e, desde então, permaneceu inerte, sem promover o andamento do feito, até 28/09/2016, quando requereu a penhora no rosto dos autos de no 0009925-36.2016.8.11.0015. Assim, pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Importante salientar que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento na legislação processual civil anterior (CPC/73) exige-se a comprovação da inércia e desídia do exequente em promover os atos que lhe competiam, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que, durante o período referido pelo executado (05/05/2008 a 28/09/2016) o feito encontrava-se tramitando em cumprimento as decisões proferidas nos ids.
no
81915386 (pág. 77) e id.
no
81915387 (pág. 01; 06/10; 16; 20), as quais deliberavam no sentido de efetuar as buscas de bens penhoráveis, cujo pedido foi feito pelo exequente, no id.
no
81915386 (pág. 72 e 76), em 15/02/2008 e 25/02/2008.

Ademais, apesar do longo período pelo qual tramita o presente feito, não se verifica inércia da parte exequente na condução do processo, uma vez que se ateve aos comandos judiciais, quando intimada.

Assim,
rejeito a exceção de
pré
-executividade do id.
no
82470569 e por consequência, indefiro a liminar para liberação dos valores bloqueados, ante o não reconhecimento da prescrição.

Ademais, ante a ausência de impugnação a penhora, autorizo o levantamento dos valores, em favor do exequente
. Expeça-se alvará eletrônico.

Após, intime-se o exequente para apresentar planilha de débito atualizada, abatendo o montante exato que foi levantado, no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução e do prazo prescricional, pelo período de um ano.

[...] [grifos nossos]

Em sua minuta recursal (ID 204688154), o agravante invoca, no mérito, os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

1. Prescrição intercorrente e julgamento antecipado do mérito pela teoria da causa madura

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo recursal, nos termos da decisão de ID 205365164, proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 208643182) rebatendo as alegações do agravante.

O Ministério Público, por sua vez, entendeu por bem não emitir parecer, por não se tratar de hipótese a demandar intervenção ministerial (ID 212043172).

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-27476705) e preparo pago, nos termos da certidão de ID 204695195.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória (ID. 124710219, autos de origem n.o 0002901-06.2006.8.11.0015), proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela ora agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo ora agravante, afastando a tese de prescrição intercorrente, e indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores.

Passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1.
Prescrição intercorrente e julgamento antecipado do mérito pela teoria da causa madura

O agravante sustenta que, com respaldo em precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.604.412-SC), aplica-se a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vinculado.

Assevera, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional “[...]se conta do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso do prazo de 01 (um) ano, por aplicação analógica do artigo 40 7, § 2o, da Lei no 6.830/
1980.”
(ID 204688154, p. 07)

Aduz que, ao caso em exame, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, concernente ao do direito material, que envolve pretensão executiva em instrumento particular.

Destaca que, após a tentativa frustrada de adjudicação de um veículo penhorado nos autos, pelo fato de pertencer a terceiro, conforme reconhecido pela própria exequente-agravada, em
25/02/2008
, quando pediu pela sua liberação (ID. 81915386, p. 76, autos de origem), salvo despacho judicial, de
05/05/2008
, intimando as partes para se manifestarem sobre o então BACENJUD, o processo permaneceu sem nenhum
impulsionamento
por parte da agravada até o dia
28/09/2016
, quando compareceu pugnando pela realização de penhora no rosto dos autos (ID. 81915387, p. 35, autos de origem).

Desse modo,
assevera que, após 05/05/2008, teve início o prazo de suspensão de 01 (um) ano do processo, que se encerrou em 05/05/2009, iniciando-se, a partir de então, o curso do prazo prescricional quinquenal, o qual teria se consumado em 05/05/2014
.

Sustenta, ainda, que
a suspensão do processo não depende de decisão judicial quando não forem localizados bens passíveis de penhora
, sendo que a ciência da exequente acerca desse fato inaugura o prazo de suspensão de 01 (um) ano, findo o qual terá início do prazo prescricional.

Se insurge, também, contra o fundamento da decisão agravada, no sentido de que, entre os interregnos nos quais teria ocorrido a prescrição quinquenal intercorrente, foram preferidas duas decisões judiciais que deliberaram sobre a realização de busca de bens penhoráveis e que a agravada, quando intimada, se ateve a tais comandos judiciais.

Ocorre que, segundo o agravante, esses impulsos oficiais não se prestam para afastar a prescrição intercorrente, a qual demanda a prática de atos processuais por parte do exequente e não do Juiz do feito e, ademais, as citadas medidas judiciais não resultaram em constrição patrimonial.

A agravada, por sua vez, rejeita as alegações do agravante e assevera que o processo não permaneceu sem diligências pelo período de 08 (oito) anos,
entre 25/02/2008 e 28/09/2016
, pois a recorrida solicitou penhoras e suas respectivas diligências foram deferidas e reiteradas em
17/11/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 27/03/2013, 11/06/2015, 01/03/2016 e 03/03/2016
.

Desse modo, a agravada sustenta que o processo nunca restou paralisado,
suspenso
e muito menos sem diligência, por omissão, inércia ou culpa do exequente, e muito menos por período superior a 5 (cinco) anos mais 1 (um) ano de suspensão necessária.

Pois bem. Ressai dos autos que a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 31/03/2006, tendo por causa de pedir a inadimplência do agravante quanto ao pagamento do montante de R$ 13.000,00 concernente ao restante de acordo extrajudicial vencido desde 20/06/2004.

Porém, em exame mais aprofundado para além da cognição sumária e após esclarecimentos da agravada, verifica-se que não há, nos autos de origem, decisão de suspensão do processo de execução, conforme a previsão do antigo
art. 791, III, do Código de Processo Civil de 1973
, ou do
art. 921, III, do atual Código de Processo Civil
, vejamos:

Código de Processo Civil de 1973

Art. 791. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

Código de Processo Civil atual

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Ocorre que,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.

O tema já foi enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no rito do incidente de assunção de competência,
Tema/IAC no 1
(
REsp
1604412 SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018), quando foi firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é a data seguinte ao término do prazo judicial
de suspensão da execução
, ou o prazo de um ano previsto pela Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Assim, após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento, uma vez que
a tese suscitada pelo agravante, quanto à desnecessidade de decisão de suspensão da execução, para o início da contagem da prescrição intercorrente, não deve ser acolhida.

Nesse sentido, cito ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC
– TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

(N.U 0001008-43.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) [Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DECRETO-LEI N. 167/1967 C/C ART. 70 LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO N. 57.663/1966) – PENHORA IMÓVEL – ALIENADO – ARREMATADO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO
– INÉRCIA DO CREDOR – PEDIDO DE NOVOARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/
c
o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966.

De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Considerando a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

(N.U 0000662-35.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Senhor presidente,

Acompanho o voto do relator e acrescento que houve ao menos sete movimentações processuais no suposto prazo prescricional através de pedido de penhora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Desse modo, assiste razão à parte embargante. Isso porque, ressai da decisão recorrida supracitada, que apesar da menção à ausência de inércia da parte ora embargada, bem como o acréscimo desta condição como fundamento do Voto, nos termos do Voto Vogal do ilustre Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, há que se reformar a decisão para se coadunar com a referida ausência de inação por parte da exequente-embargada.

Primeiramente, para elucidar a aludida ausência de inércia, cita-se especificamente trechos do inteiro teor do Acórdão ora embargado:

[...]

o
processo não permaneceu sem diligências pelo período de 08 (oito)
anos,entre
25/02/2008 e 28/09/2016, pois a recorrida solicitou penhoras e
suas respectivas diligências foram deferidas e reiteradas em17/11/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 27/03/2013, 11/06/2015, 01/03/2016 e 03/03/2016
.

Desse modo, a agravada sustenta que o processo nunca restou paralisado,
suspenso
e muito menos sem diligência, por omissão, inércia ou culpa do exequente, e muito menos por período superior a 5 (cinco) anos mais 1 (um) ano de suspensão necessária.

[...]

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Senhor presidente,

Acompanho o voto do relator e acrescento que houve ao menos sete movimentações processuais no suposto prazo prescricional através de pedido de penhora.

É como voto.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

As referidas circunstâncias fáticas são deveras importantes quanto à correta conclusão a respeito da aplicabilidade dos Temas IAC no 1 (
REsp
1.604.412-SC) e do Tema Repetitivo n.o 566, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Para elucidar, cita-se o teor da Tese Firmada no
Tema IAC n.o 1 do Superior Tribunal de Justiça
, com os pertinentes grifos,
in
verbis
:

TEMA/IAC N.o STJ

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[Grifo
nosso]

O Tema Repetitivo n.o 566 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é concernente às execuções contra a Fazenda Pública.

Porém, para que ambos os Temas sejam aplicáveis, há um requisito comum: não se trata apenas do decurso do tempo, mas deve também ser constatada a inércia do exequente!

Para elucidar, cita-se ementas de julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça que bem esclarecem a questão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
"
(
REsp
1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "
um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do
Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora
dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no.
03 ?
f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no.
03 ?
f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine
'?,
porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2022)
[Grifo
nosso]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EXECUTADOS.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de incidir a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Todavia, na hipótese,
o Tribunal de origem afirmou que não houve desídia ou inércia do exequente, não havendo prescrição no caso em análise
.
Inafastável
, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ à hipótese.

2. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.158.239/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023.)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado desta Egrégia Câmara, sob a relatoria do ilustre Desembargador Marcio Vidal:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ––
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA
– DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO – BEM PENHORADO -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
. (N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

(N.U 1008121-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que agora se encontra sanado, com base nos fatos (atos processuais praticados durante o decurso do tempo) e fundamentos (Voto do 2o Vogal) que já constavam do inteiro teor do Acórdão, agora devidamente enfrentados, sem contradição ou omissão quanto à aplicação dos supracitados Temas do Superior Tribunal de
Justiça, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso embargado, conforme acima exposto.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, sem efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação da autuação para constar a ausência de inércia da exequente/
embargada ,
o que afasta a aplicação da prescrição intercorrente, conforme correta aplicação dos Temas IAC n.o 01/STJ e 566 do STJ.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como
voto.
“

OBSCURIDADE

A parte
Embargante

assevera que a decisão embargada apresenta vicio de obscuridade, uma vez que considera como marcos interruptivos as datas
17.11.2011, 13.12.2011, 16.12.2011, 27.03.2013, 11.06.2015, 01.03.2016 e 03.03.2016, sem, contudo, se pronunciar sobre o fato de que todos esses andamentos foram praticados pelo próprio juízo, não havendo, portanto, nenhum impulso dado pela exequente
.

Revisitando a decisão embargada, não verifico qualquer vício de obscuridade.

Isso porque, como claramente ficou demonstrado, em nenhum momento estas datas foram destacadas no voto como sendo momentos processuais de manifestações do Exequente. O voto é claro ao tratar como movimentações processuais.

Vejamos novamente o trecho do voto em que as referidas datas aparecem:

[...]

o
processo não permaneceu sem diligências pelo período de 08 (oito)
anos,entre
25/02/2008 e 28/09/2016, pois a recorrida solicitou penhoras e suas respectivas diligências foram deferidas e reiteradas em17/11/2011, 13/12/2011, 16/12/2011, 27/03/2013, 11/06/2015, 01/03/2016 e 03/03/2016
.

Desse modo, a agravada sustenta que o processo nunca restou paralisado,
suspenso
e muito menos sem diligência, por omissão, inércia ou culpa do exequente, e muito menos por período superior a 5 (cinco) anos mais 1 (um) ano de suspensão necessária.

[...]

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Senhor presidente,

Acompanho o voto do relator e acrescento que houve ao menos sete movimentações processuais no suposto prazo prescricional através de pedido de penhora.

É como voto.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Ao consultar tais andamentos é possível perceber que todos estes movimentos são decorrentes de um pedido realizado pelo Exequente, ou seja, ainda que sejam atos praticados pelo j
uízo,
tratam-se
de deferimento de
pedidos formulados pelo Exequente, movimentos processuais decorrentes do impulso realizado pelo Exequente o que, por sua vez, afasta a inércia processual.

Portanto, não há qualquer obscuridade na referida decisão.

CONTRADIÇÃO

O Embargante
afirma que a decisão apresenta também vício de contradição ao passo que, o entendimento aplicado no acórdão vai de encontro com
o sedimentado pelo STJ no
REsp
n.1.604.412/SC que, por sinal, foi utilizado no voto embargado.

Contudo, não se verifica a alegada contradição.

O Embargante aponta que
o julgamento do
REsp
no 1.604.412/SC, julgado sob o rito do IAC, o STJ consignou que a prática de atos processuais, a fim de obstar o prazo prescricional, deve partir da parte exequente, porquanto é quem possui o dever processual de impulsionar o feito
, e é exatamente este o entendimento utilizado.

Os movimentos processuais exercidos pelo juízo decorreram de um pedido do Exequente que foi deferido e reiterado diversas vezes.

Todas as jurisprudências e entendimentos aplicados no voto apresentam total coerência com o que está sendo debatido.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento ap
licado, inexistindo vícios
quando a matéria
que
foi suficientemente enfrentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
parte
embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo
concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso
de
embargos de declaração opostos
por
SERGIO LUIZ BERGAMINI
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024